Tribunal: STF
Processo: RE 1286856
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado:
    “ADMINISTRATIVO. COBRANÇA. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MACAPÁ. PRETENSÃO DE OBSERVÂNCIA AO PISO SALARIAL DA CATEGORIA. LEI Nº 12.994/2014. AUTO APLICABILIDADE. NORMA COM EFICÁCIA A PARTIR DE SUA PUBLICAÇÃO. DEMONSTRAÇÃO DE RECEBIMENTO DE VALORES INFERIORES AO “PISO”. DEVER DE OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS REMUNERATÓRIOS FIXADOS EM LEI. 
    1) A Constituição Federal estabelece em seu art. 198, §5º, que Lei Federal disporá sobre o regime jurídico, o piso salarial profissional nacional, as diretrizes para os Planos de Carreira e a regulamentação das atividades de agente comunitário de saúde, competindo à União, nos termos da lei, prestar assistência financeira complementar aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, para o cumprimento do referido piso salarial. Destarte, a Lei Federal nº 12.994/2014, que alterou a Lei nº 11.350/06, fixou o piso salarial dos agentes comunitários de saúde e agentes de combates a endemias em R$ 1.014,00, que deve ser observado pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios. 
    2) A parte autora faz jus ao piso salarial nacional dos agentes comunitários de saúde, conforme estabelecido na Lei Federal, a contar de sua publicação. 
    3) Recurso conhecido e não provido. 
    4) Sentença mantida” (Documento eletrônico 7).
    Não foram interpostos embargos de declaração. 
    Neste RE, fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, violação dos arts. 30, I e V; 37, X e XIII; 61, §1°, II, a; 165, I a III e § 2° e § 6° e 169, §1°, I e II, da mesma Carta. 
    Bem examinados os autos, verifico que a pretensão não merece acolhida.
    O Tribunal de origem assim decidiu a questão:
    “Após o advento da Lei Federal nº 12.994/14, que alterou na Lei nº 11.350/2006, por força do princípio da legalidade, todos os entes federativos são obrigados a pagar o piso salarial aos Agentes Comunitários de Saúde e aos Agentes de Combate às Endemias, considerando que tais diplomas normativos têm caráter nacional, tanto que foram editados com base na competência da União Federal, nos termos do disposto no art. 198, § 5º, da CF/88, além de que a própria legislação estabeleceu assistência financeira complementar para a sua efetivação. 
    Comprovado, então, pela parte autora que é agente comunitária de saúde efetiva do Município de Macapá, conforme termo de posse juntado na #1, e que percebe vencimento menor que o valor fixado por lei para o piso nacional, é dever da parte ré implementar a remuneração fixada em lei e pagar os valores retroativos referentes à diferença entre o valor fixado para o piso nacional e o valor percebido pela parte autora desde a publicação da norma de regência.
    Adoto como fundamentação o seguinte trecho do voto da Des Sueli Pini proferido no julgamento unânime do processo nº 0056632-63.2015.8.03.0001: ´(...) o certo é que o caráter nacional da Lei nº 12.994/2014 não permite outra conclusão senão a adoção do referido piso que, segundo se extrai dos autos, passou a vigorar a partir da publicação da referida lei, independentemente de qualquer outra legislação estadual ou municipal.” (documento eletrônico 7)
    Assim, para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos — o que é vedado pela Súmula 279/STF — e das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso (Leis Federais 11.350/2006 e 12.994/2014), de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria indireta, o que inviabiliza o recurso. Nesse sentido, destaco os seguintes julgados desta Corte:
    “Recurso regimental no recurso extraordinário com Recurso. Direito Administrativo. Servidor municipal. Agente municipal de saúde. Piso Salarial. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como o reexame de fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Recurso regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.251.354 AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli) 
    “Recurso regimental no recurso extraordinário com Recurso. Direito Administrativo. Servidor municipal. Agente comunitário de saúde. Piso salarial. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como o reexame de fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Recurso regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.251.360-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli)
    Na mesma linha, cito as seguintes decisões: ARE 1.121.066/RS, Rel. Min. Celso de Mello; ARE 1.204.692/SP. Rel. Min. Gilmar Mendes; ARE 1.101.848/DF, Rel. Min. Rosa Weber; ARE 1.098.905/RS, Rel. Min. Roberto Barroso e RE 1.276.017/AP, Rel. Min Luiz Fux. 
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 24 de setembro de 2020.
                Ministro Ricardo Lewandowski
                            Relator